Tribunal: TJDFT
Processo: 0713946-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0713946-89.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PRISCILLA ALVES SILVA RECORRIDOS: CAMELIA HOUSE S.A., MARCOS LIMA VIEIRA, SONIA MARIA MESSIAS VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO POR TERCEIRO. FALTA DE INTIMAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. MERO DETENTOR. PENHORA NÃO REGISTRADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ADJUDICAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. IMPEDIMENTO LEGAL DE DAR LANCE. INTEPRETAÇÃO ANALÓGICA/AMPLIATIVA. PRECLUSÃO. 1. O ocupante de imóvel por simples permissão de um dos titulares dos direitos aquisitivos se caracteriza como mero detentor, inexistindo previsão legal da obrigatoriedade de sua intimação sobre o leilão, a teor do art. 889, do CPC. Eventual direito obrigacional entre o ocupante e o titular, surgido por acordo entre eles, não é oponível a terceiros. 2. A intimação do credor que tenha penhora anterior somente seria imprescindível se a constrição tivesse sido averbada, consoante o art. 889, inciso V, do CPC, o que não é o caso dos autos. 3. Pelas mesmas razões, não se pode reconhecer nulidade por inobservância do direito de adjudicar, mormente se a agravante sequer manifestou tal intento quando compareceu aos autos. Note-se que a agravante compareceu aos autos por advogada que não apresentou procuração nem requereu expressamente a sua intimação quanto aos atos posteriores, limitando-se a noticiar o deferimento da penhora não averbada, sem formular o pedido de adjudicação ou quaisquer outras providências concretas. 4. A alegação de vício na arrematação, com base em interpretação analógica ou ampliativa do art. 890, inciso VI, do CPC, deveria ser apresentada no prazo de dez (10) dias da arrematação, consoante o art. 903, §§ 1o e 2o, do mesmo Código. Assim, tendo a impugnação à arrematação tratado de questões alheias, resta preclusa a oportunidade de arguir a nulidade, que deveria ter sido indicada desde a primeira oportunidade em que a interessada falasse nos autos, consoante o art. 278, do CPC. 5. Agravo de instrumento não provido.. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, sob o argumento de que os embargos de declaração opostos não possuem intuito protelatório, razão pela qual deve ser afastada a multa fixada; c) artigos 799, inciso II, 804, §6o, 889, inciso III, e 903, todos do CPC, ao indeferir o pedido de nulidade da hasta pública e, consequentemente, da arrematação realizada. Assevera que restou incontroverso nos autos que há um contrato de direito real de uso/habitação do imóvel entabulado entre o recorrido (Marcos) e a recorrente (terceira interessada/prejudicada), e que a recorrida (Camélia House SA) tinha conhecimento dessa concessão de direito real. Acrescenta que a própria arrematante, cuja sócia é advogada da parte exequente, também detinha conhecimento do seu direito de habitação. Aduz que a ausência do registro cartorário da garantia real constituída não é o bastante para afastar a eficácia do negócio jurídico entre as partes, devendo ser mantido todos os efeitos entre os envolvidos no negócio entabulado; d) artigos 876, §5o, e 889, incisos III e V, ambos do CPC, porquanto era fato incontroverso de que previamente à designação das hastas públicas recaia sobre o imóvel penhora anterior em favor da recorrente, e, assim, como possuidora, detentora da primeira penhora sobre a qual recaiu o bem e terceira prejudicada a sua intimação prévia à hasta era obrigatória para que pudesse exercer seu direito de adjudicação sobre o imóvel penhorado no processo adequado, independentemente do registro na matrícula, pois era de conhecimento de todas as partes litigantes, sob pena de nulidade do ato de alienação judicial do bem; e) artigos 278 e 890, inciso VI, ambos do CPC, porque a alienação está evidentemente inquinada de nulidade, diante do fato de a advogada do credor ter sido detentora de 1% (um por cento) do capital social da arrematante. Aduz que as matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não havendo que se falar em preclusão. Nas contrarrazões, requer a condenação da recorrente em custas e honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 278, 799, inciso II, 804, §6o, 876, §5o, 889, incisos III e IV, 890, e 903, todos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023